Tribunal: CARF
Processo: 11516.721132/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721132/2014-99
ACÓRDÃO
1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO COMPROVADA.
Comprovado o negócio jurídico que deu causa ao pagamento, não há que
se lançar o IRRF incidente sobre pagamento sem causa, previsto no artigo
61 da Lei no 8.981/1995.
O fato de a cessão de crédito não prestar à finalidade de quitação de
tributos ou não ter sido registrada no RTD não retira a causa do negócio
jurídico e nem desobriga as partes à cumprirem suas obrigações
contratuais.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de
controle e acompanhamento criado pela Administração Tributária para dar
segurança à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o auditor fiscal indicado recebeu da Administração a
incumbência para executar a ação fiscal, cuja ciência do MPF é facultada ao
contribuinte via internet. Não há na legislação tributária norma que fixe
prazo para a conclusão do procedimento fiscal tendente a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, bastando que
a eventual constituição do crédito tributário se dê antes do decurso do
prazo decadencial.
ACÓRDÃO
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado auto de infração de IRRF (fls. 324 a 330), em
relação ao ano-calendário de 2010, exigindo o tributo por pagamento sem causa, com multa de
ofício.
No Termo de Verificação Fiscal (“TVF” - fls. 331 a 337) a autoridade fiscal narra que
a contribuinte efetuou pagamentos no valor total de R$ 613.009,98 à empresa Aldepe Consultoria
Empreendimentos e Participações Ltda. A fiscalização apurou que a contribuinte registrou
contabilmente tais pagamentos como quitação de tributos federais, utilizando-se de supostos
créditos adquiridos da empresa Consutec, cuja negociação foi intermediada pela Aldepe.
A autoridade fiscal constatou que não há previsão legal para a compensação de
tributos com créditos de terceiros e que a contribuinte, posteriormente, parcelou os débitos que
alegava ter compensado. Diante disso, concluiu que a “causa” original dos pagamentos, a quitação
de tributos, inexistia ou era inválida. Dessa forma, os valores repassados à Aldepe foram
reclassificados como pagamentos sem causa, sujeitando-se à incidência do IRRF à alíquota de 35%,
com o devido reajustamento da base de cálculo, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/1995 e
artigo 674 do RIR/1999.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
3
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 339 a 345), contestando a exigência
fiscal. Em síntese, a defesa administrativa alegou: (i) inexistência de pagamento sem causa,
sustentando que os pagamentos possuíam vínculo contratual comprovado, decorrente de
"Contrato Particular de Promessa de Cessão de Crédito", firmado com a empresa Consutec, no
qual a empresa Aldepe figurava como autorizada a receber os valores e argumentou que o
beneficiário estava plenamente identificado, afastando a hipótese de incidência do art. 61 da Lei
no 8.981/95; (ii) decadência ou limite temporal da responsabilidade pela retenção, aduzindo que
a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção não seria eterna, cessando com o
encerramento do ano-calendário e a entrega da declaração de rendimentos pelo beneficiário,
citando precedentes do Conselho de Contribuintes.
A DRJ, decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento (fls. 368 a 376). Eis a ementa do julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. RETENÇÃO EXCLUSIVA
NA FONTE.
Na espécie, há incidência do imposto com natureza de tributação exclusiva na
fonte, consoante o disposto no art. 674 e §§ do RIR/99 (art. 61 e parágrafos da Lei
no 8.981, de 1995), não se subsumindo à hipótese de antecipação do devido,
trazida como paradigma pelo contribuinte.
No mérito, a DRJ fundamentou que o contrato particular de cessão de créditos
apresentado não possuía eficácia perante o Fisco, pois não foi levado a registro público, conforme
exigência do Código Civil e da Lei de Registros Públicos. Além disso, entendeu que a efetividade do
negócio jurídico foi fulminada pelo desaparecimento da causa que lhe dava suporte (a
compensação tributária), uma vez que a própria contribuinte reconheceu a invalidade da
compensação ao parcelar os débitos. Assim, ausente o pressuposto fático (causa) justificador do
pagamento, manteve-se a tributação.
Quanto à alegação de limite temporal da responsabilidade, a DRJ rejeitou o
argumento, esclarecendo que a hipótese dos autos trata de tributação exclusiva na fonte (artigo
674 do RIR/1999), e não de antecipação do imposto devido na declaração de ajuste, razão pela
qual a responsabilidade da fonte pagadora subsiste.
A contribuinte, intimada em 06/07/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls. 385 a
394) em 17/08/2020, reiterando os argumentos já postos em sua impugnação e apresentando
novas preliminares de nulidade. Em 18/09/2020, apresentou emenda ao Recurso Voluntário (fls.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
4
411 a 433), justificando que os prazos estavam suspensos até 31/08/2020 (Portaria RFB no
4.105/2020).
Em sede preliminar, argui a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e,
consequentemente, do lançamento. Sustenta que as prorrogações do prazo de fiscalização
ocorreram de forma ilegal (prazos de 120 dias baseados em Portaria, em confronto com os 60 dias
previstos no Decreto no 70.235/72) e que houve intimação extemporânea, operando-se a
preclusão/decadência do direito de fiscalizar antes da lavratura do auto.
No mérito, a recorrente defende o cancelamento da autuação sob os seguintes
fundamentos: (i) a comprovação da causa e identificação do beneficiário, reiterando que houve
negócio jurídico lícito (cessão de créditos), amparado por contrato, e que os pagamentos foram
feitos a beneficiário identificado (Aldepe), inclusive com transferências bancárias documentadas;
(ii) a necessidade de circularização, pois a autoridade fiscal deveria ter intimado o beneficiário
(Aldepe) para confirmar o recebimento e a tributação dos valores, evitando a dupla tributação (bis
in idem); e (iii) argumenta que, uma vez identificado o beneficiário, não cabe a tributação
sancionatória de 35% (art. 61 da Lei no 8.981/95), devendo-se aplicar, caso mantida a exigência, a
tabela progressiva (15% a 27,5%) ou a alíquota de 1,5% aplicável a pessoas jurídicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
O auto de infração é de lançamento de IRRF por pagamento sem causa.
Conforme se verifica do TVF, a contribuinte efetuou pagamentos à empresa Aldepe
Consultoria Empreendimentos e Participações Ltda, que intermediou a cessão de créditos junto à
empresa Consutec.
A infração foi constatada a partir da ausência de previsão legal para a compensação
de tributos com créditos de terceiros e que a contribuinte, posteriormente, parcelou os débitos
que alegava ter compensado. A partir desses fatos, entendeu-se que a “causa” original dos
pagamentos, a quitação de tributos, inexistia ou era inválida.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
5
A contribuinte aduziu preliminares de nulidade relacionadas ao MPF e, no mérito,
ter demonstrado a causa do pagamento, que o IRRF não é devido por gerar bis in idem e que,
estando comprovados os pagamentos, o IRRF deveria se sujeitar à tabela progressiva para as
pessoas físicas e 1,5% para a pessoa jurídica.

PRELIMINARMENTE
Nulidades do MPF
Com relação às diversas nulidades relacionadas ao MPF, destaco que não vislumbro
ofensa aos artigos 10, 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, e nem cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
No mais, deve-se considerar que o MPF tem natureza de instrumento de
acompanhamento pela RFB o qual é ato administrativo de natureza discricionária de controle,
planejamento e acompanhamento da ação fiscal, cuja informação ao contribuinte visa
precipuamente propiciar a segurança de que a autoridade fiscal executora da
É importante reconhecer que o Mandado de Procedimento Fiscal possui a função
de instrumento para monitoramento pela Receita Federal do Brasil, consistindo em um ato
administrativo de caráter discricionário voltado ao controle, planejamento e supervisão das
atividades fiscalizatórias. A comunicação ao contribuinte tem como objetivo principal garantir que
o auditor fiscal responsável pela fiscalização seja efetivamente proveniente do órgão estatal,
assegurando legitimidade e autenticidade ao procedimento instaurado.
Apesar de o MPF possuir prazo inicial de 120 dias, conforme estabelecido pelo
artigo 11 da Portaria RFB no 3.014/2011, o artigo 12 da mesma norma prevê a possibilidade de
renovação do prazo “tantas vezes quantas necessárias”.
Dessa forma, mesmo havendo eventuais irregularidades e/ou ausências na emissão
ou renovação do MPF, estas não acarretam nulidades no processo administrativo tributário nem
invalidam o lançamento do tributo, que resulta de atividade vinculada do Auditor Fiscal, conforme
dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
A nulidade de um ato deve ser declarada quando ficar demonstrado prejuízo efetivo
ou quando houver impossibilidade de o sujeito passivo exercer sua defesa, o que não ocorreu no
caso concreto.
Demonstrado nos autos que o procedimento fiscal proporcionou ao contribuinte
informações e esclarecimentos sobre a infração praticada, com indicação das normas legais
aplicáveis e acompanhado dos elementos probatórios da irregularidade, não há como alegar
restrição ao direito de defesa ou violação ao devido processo legal.
Rejeito as preliminares arguidas.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
6
MÉRITO
IRRF sobre pagamentos sem causa
O artigo 61 da Lei no 8.981/1995, fundamento da autuação, tem a seguinte
redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
No caso concreto, a autoridade fiscal entendeu que os pagamentos efetuados pela
contribuinte à Aldepe não teriam causa, posto que as razões para a celebração do negócio jurídico
eram inválidas.
Antes de adentrar ao caso, teço algumas considerações.
O artigo 1281 do Código Tributário Nacional disciplina a técnica de cobrança de
tributos na fonte. A partir de sua leitura, a interpretação que se extrai é pela permissão para que
um terceiro, sujeito vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, seja responsável pelo
pagamento de tributo decorrente da obrigação principal a qual inicialmente não lhe dizia respeito,
caso o recolhimento e a retenção que lhe foi imposta pela legislação não tenha sido observada. É
o exemplo da fonte pagadora que é obrigada a recolher tributo por não ter observado a retenção
na fonte.
A ideia principal, subjacente à cobrança de tributos na fonte, é a da praticabilidade
da tributação, sopesando-a, obviamente, com o princípio da capacidade contributiva. É mais fácil e
menos oneroso, por exemplo, obrigar a retenção na fonte dos tributos que seriam devidos por
milhares de contribuintes que, acaso não aplicada a técnica de arrecadação, cada fato gerador
seria objeto de escrutínio individualizado (por exemplo, IRRF sobre salários pagos a funcionários,
considerando eventuais ajustes anuais).

1 Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
7
Então, a retenção na fonte no caso do imposto de renda (tributo direto), é uma
técnica de substituição tributária almejável no sistema tributário nacional, a fim de tornar a
atividade de fiscalização mais eficiente.
Por outro lado, nos casos de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, o tratamento fiscal dessas situações que também ensejam a substituição tributária se
inaugurou com o artigo 2o da Lei no 3.470/19582. A Lei no 4.154/1962 trouxe novas hipóteses em
seu artigo 3o, §2o, sendo alterada a alíquota de incidência na fonte pela redação da Lei no
4.357/1964 e pelo Decreto-lei no 157/1967. Tais regramentos do IRRF eram consolidados, à sua
época, no artigo 570 do RIR/1980 e, no que tange à dedutibilidade dos pagamentos, no artigo 197
do RIR/1980.
Ainda, o artigo 8o do Decreto-lei no 2.065/1983 acertadamente positivou a retenção
na fonte no caso de omissão de receitas ou pela redução do lucro líquido do exercício das pessoas
jurídicas; posteriormente foi revogado de forma tácita pelo artigo 36 da Lei no 7.713/1988. Então a
Lei no 8.541/1992 reinstituiu tal conteúdo normativo que ao cabo foi revogado pela Lei no
9.249/1995.
Conseguinte, a MP no 812/1994, convertida na Lei no 8.981/1995, instituiu a
disciplina do artigo 61, já colacionada.
A hipótese normativa supra colacionada exige que: (i) o pagamento tenha ocorrido;
(ii) esteja escriturado; e (iii) não se identifique o seu beneficiário ou sua causa. Difere, portanto, da
situação de omissão de rendimentos, fraudes e sonegações da pessoa jurídica que são
equiparadas à distribuição de lucros (artigo 44 da Lei no 8.541/1992)3.
Também, não há incompatibilidade entre a cobrança do IRRF em conjunto com a
glosa de despesas, tratando-se de situações distintas e autônomas na legislação tributária. Veja:
A primeira situação, cobrança do IRRF, trata-se de uma tributação exclusiva na
fonte pagadora, na condição de substituto do beneficiário dos pagamentos sem
causa ou daquele que não seja identificado, ao passo que a segunda
situação, glosa da despesa, trata de tributação da fonte na condição de
contribuinte do IRPJ e CSLL, em razão de ter realizado dispêndios cuja dedução
não atende aos requisitos legais.4

2 Art 2o Não são dedutíveis, para os efeitos do impôsto de renda da pessoa jurídica, as importâncias que forem
declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não
fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não
individualizar o beneficiário do rendimento.
§ 1o Desde que não atendida a condição estabelecida neste artigo, os rendimentos declarados como pagos ou
creditados por sociedades anônimas serão tributados na fonte à razão de 28%.
§ 2o No caso das demais sociedades ou de firma individual, consideram-se os mesmos rendimentos como lucros pagos
aos seus sócios ou titulares.
3
MIGUITA, Diego. Glosa de despesas e IRRF por pagamento sem causa. Disponível em:
<https://www.jota.info/artigos/glosa-de-despesas-e-irrf-por-pagamento-sem-causa>. Acesso em 03/10/2024.
4 DANIEL NETO, Carlos Augusto. Artigo 61 da Lei no 8.981/1995 e suas controvérsias no Carf (parte 1). Disponível em
https://www.conjur.com.br/2024-jul-10/artigo-61-da-lei-no-8-981-1995-e-suas-controversias-no-carf-parte-1. Acesso
em: 01/10/2024.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
8
Porém, ao se rememorar o conceito de tributo positivado no artigo 3o do Código
Tributário Nacional, sabe-se que tributo não pode ser sanção por ato ilícito. Isto é, em hipótese
alguma, o lançamento de IRRF deve ser atrelado ao argumento de que se trataria de uma forma
de penalizar o contribuinte que não identificou o beneficiário dos pagamentos ou não tenha
demonstrado a sua causa.
A hipótese de incidência do IRRF analisada, extirpada qualquer natureza
sancionatória, aproxima-se da finalidade da praticabilidade da tributação (substituição tributária),
onde a fonte pagadora é presumidamente colocada na condição de substituta pelo recolhimento
de tributos ao beneficiário do pagamento, pois (i) pela ótica da não identificação do beneficiário,
este deveria oferecer suas receitas à tributação, mas não é possível verificar se isso foi feito, ante
à sua indefinição (“se foi tributado”); ou, sob o prisma dos pagamentos sem causa, mas
conhecendo o beneficiário, uma vez que a causa do pagamento não é identificada, o regime
jurídico-tributário ao qual o montante deveria ser oferecido à tributação é incerto (“como foi ou
deveria ser tributado”). Em ambos os casos, busca-se coibir que o beneficiário pague menos
tributo que as demais pessoas jurídicas na mesma situação, quando é ele oculto ou quando sua
causa é desconhecida.
Esta é a lógica dos lançamentos de IRRF e nesses moldes, não representa qualquer
sanção ao contribuinte. Novamente, trata-se de substituição tributária.
Ainda sobre os pagamentos sem causa, portanto, sabe-se que o pagamento ocorreu
e quem é o beneficiário, mas não se sabe os efeitos tributários do ingresso da receita ao
beneficiário para fins de aferição fiscal. O lançamento parte então da premissa de que o
beneficiário não se aproveite de sua própria torpeza (o desconhecimento do Fisco sobre a
informação da causa, de fato, não poderia ensejar a confusão sobre “como deveria ser tributada
essa receita”).
A causa, natureza jurídica do pagamento, não se equipara ao paradoxo da causa
lícita e da causa ilícita, pois, ao cabo, tratando-se de renda líquida, o artigo 26 da Lei no
4.506/19645, aplicável ao IRPF e ao IRPJ, determina os efeitos jurídicos das atividades ilícitas para
fins tributários, reforçando a abstração da validade jurídica dos atos praticados, prevista no artigo
118, inciso I, do Código Tributário Nacional. Portanto, com esteio no corolário da pecúnia non olet,
cuja consequência pragmática é a tributação das rendas das atividades ilícitas, para fins de
identificação da causa do pagamento efetuado pela fonte pagadora, a licitude ou ilicitude torna-se
irrelevante.
Não se deve confundir a natureza jurídica da causa exigida para o lançamento do
IRRF com a discussão sobre a dedutibilidade de despesas decorrentes de atividade ilícita pelas
pessoas jurídicas. Com relação à exigência do IRRF, mais uma vez, as premissas são a
praticabilidade da tributação (substituição tributária), onde a fonte pagadora é presumidamente

5 Art. 26. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos
a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
9
colocada na condição de substituta do beneficiário que deveria cumprir suas obrigações
tributárias. Por outro lado, a despesa considerada ilícita e glosada pela autoridade fiscal não
necessariamente enseja o lançamento de IRRF à fonte pagadora, pois esse ingresso ao
beneficiário, a princípio, já pode ter sido tributado num cenário normal onde os fatos jurídicos
tributários são aferidos individualmente por seus contribuintes.
Entender que a ilicitude de uma despesa gera necessariamente a ausência de causa
do mesmo pagamento, ao cabo, imputa à cobrança do IRRF o caráter punitivo, onde um mesmo
fato (pagamento ilícito) geraria duas consequências com a mesma premissa: glosa da
dedutibilidade da despesa e o lançamento do IRRF. Essa equiparação inexiste e despreza a razão
de existir da norma impositiva do IRRF: exigir da fonte pagadora o tributo não pago pelo
beneficiário ao ter esse ingresso em seu patrimônio, pois não se sabe a quem foi pago ou a razão
pela qual pago (causa, motivo, natureza do negócio jurídico).
Alguns exemplos ilustram essa situação: empresas sob um mesmo comando
diretivo que fraudam operações para reduzir a carga tributária e, na beneficiária do pagamento,
suas receitas não são oferecidas à tributação (empresa operacional e empresa “noteira”); e
empresas que, em conluio, imputam o véu da licitude a operações ilícitas, mas que, a beneficiária
do pagamento não oferece suas receitas à tributação.
Desenvolvidas essas ideias, parece cristalino que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei
no 8.981/1995 não tem natureza de sanção e, com a finalidade de tornar praticável a tributação,
coloca a fonte pagadora na condição de substituição tributária a fim de coibir a prática de omissão
do pagamento de tributos por parte do beneficiário do pagamento quando não identificado ou
cuja causa seja desconhecida.
A conclusão parcial até aqui exposta é que o IRRF lançado por pagamento sem
causa não é sanção e nem há impedimento à sua aplicação quando glosadas as despesas da
pessoa jurídica.
No caso concreto, o que se observa é que a contribuinte efetuou a comprovação do
negócio jurídico que deu azo ao pagamento. Às fls. 452, nota-se contrato de cessão de crédito,
tendo como cedente a empresa Consutec e a cessionária a contribuinte, sendo que os pagamentos
serão feitos à empresa ALDEPE e SERE, representantes por procuração da cedente. Todas as
partes assinaram o instrumento.
Ora, o negócio jurídico é válido, o crédito cedido existe aparentemente existe e há
vinculação dos pagamentos efetuados pela contribuinte ao negócio jurídico celebrado, inclusive,
existindo previsão expressa que a ALDEPE poderia receber o preço previsto no instrumento
entabulado.
Há causa para os pagamentos e pouco interessa como foram, se foram ou se
poderiam ser utilizados tais créditos. O fato de não existir pagamento algum de imposto devido
com os referidos créditos e que a contabilização dos pagamentos não guardem estrita relação com
a operação a que se destinava também não interessa.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721132/2014-99
10
A contribuinte ter reconhecido a impossibilidade de quitação de tributos com tais
créditos e o adimplido pela maneira regular de quitação de tributos, prevista em lei, não afasta a
causa do negócio jurídico. Ela permanece. A contribuinte mantém seu direito ao crédito adquirido,
ainda que não servisse para quitar tributos.
Logo, entendo que o negócio jurídico é hígido, ainda que não tenha sido registrado
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, o que retira apenas sua eficácia perante
terceiros, mas mantém entre as partes contratantes. A causa do pagamento, assim, existe.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para exonerar o
lançamento de ofício.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 467
DF CARF MF
Original